Tribunal: STF
Processo: ARE 1367519
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, cuja ementa transcrevo (eDOC 10, p. 1-3):



    “APELAÇÃO CRIMINAL. RÉUS PRESOS, CONDENADOS PELA PRÁTICA DE ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO, PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, PRATICADO CONTRA DUAS VÍTIMAS (ARTIGO 157, § 2º, INCISO II, E § 2º-A, INCISO I, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ARTIGO 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). RECURSOS EXCLUSIVOS DAS DEFESAS. APELO DO ACUSADO JONATAN CONHECIDO E, AFASTADA A PRELIMINAR SUSCITADA, DESPROVIDO. APELO DO ACUSADO EZEQUIEL NÃO CONHECIDO NO QUE TOCA AO PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO, FIXADOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR NOMEADO PELA ATUAÇÃO EM GRAU RECURSAL.



    1. PRELIMINAR. ALEGADA OFENSA AO ART. 226 DO CPP EM RELAÇÃO AO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO (RÉU JONATAN). AFASTAMENTO. DISPOSIÇÕES QUE NÃO SE APLICAM AO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO, CONFORME SE EXTRAI DA PRÓPRIA REDAÇÃO DO DISPOSITIVO. ALÉM DISSO, RECONHECIMENTOS FOTOGRÁFICOS RATIFICADOS EM JUÍZO PELOS OFENDIDOS E CORROBORADOS PELO AMPLO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECONHECIMENTO PESSOAL QUE SEGUIU, NA MEDIDA DO POSSÍVEL, OS PRECEITOS CONTIDOS NO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRELIMINAR AFASTADA.



    2. MÉRITO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DAS AUTORIAS DELITIVAS (AMBOS OS RÉUS). TESES INSUBSISTENTES. NÃO ACOLHIMENTO. 2.1 NÃO HÁ FALAR EM INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANDO OS ELEMENTOS INFORMATIVOS E AS PROVAS COLHIDAS NOS AUTOS, ANALISADOS EM CONJUNTO, FORMAM UM ARCABOUÇO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. 2.2 NA HIPÓTESE, A PARTIR DA CONJUGAÇÃO DE TODOS OS FATORES MENCIONADOS NA SENTENÇA – RECONHECIMENTO DOS APELANTES PELOS OFENDIDOS COM CONVICÇÃO, COM A CONFIRMAÇÃO DESTES EM JUÍZO; APELANTES FLAGRADOS E PRESOS NO VEÍCULO UTILIZADO NO CRIME, EM PODER DE UMA ARMA DE FOGO, DE UM SIMULACRO E DE OUTROS OBJETOS SUSPEITOS, OS QUAIS, AO AVISTAREM A GUARNIÇÃO, TENTARAM FUGIR; CONSISTENTES INVESTIGAÇÕES POLICIAIS A DEMONSTRAR QUE ELES COMETERAM OUTROS ROUBOS UTILIZANDO O MESMO VEÍCULO E COM MODUS OPERANDI SIMILAR; VERSÕES DEFENSIVAS ABSOLUTAMENTE FRÁGEIS E CONTRADITÓRIAS; ENTRE OUTROS ELEMENTOS INFORMATIVOS E PROVAS – MANTEVE-SE, COM EFEITO, AS CONDENAÇÕES.



    3. PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO PELA AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO, E PELA POSSIBILIDADE DE SE TRATAR DE SIMULACRO (RÉU JONATAN). NÃO ACOLHIMENTO. 3.1 CONFORME A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELAS CORTES SUPERIORES E SEGUIDA POR ESTA CÂMARA CRIMINAL: É DESNECESSÁRIA A APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO PARA CARACTERIZAÇÃO DA MAJORANTE PREVISTA NO ARTIGO 157, 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL, SE POR OUTROS MEIOS DE PROVA RESTAR EVIDENCIADO O SEU EMPREGO. ALÉM DISSO, CONSIDERANDO QUE O PODER VULNERANTE INTEGRA A PRÓPRIA NATUREZA DO ARTEFATO, INCUMBE À DEFESA O ÔNUS DE COMPROVAR O ALEGADO USO DE SIMULACRO. 3.2 NA HIPÓTESE, A MAJORANTE RESTOU CABALMENTE DEMONSTRADA PELOS RELATOS DOS OFENDIDOS, TODOS FIRMES E UNÍSSONOS NO SENTIDO DE QUE OS ACUSADOS SE VALERAM DE AO MENOS UMA ARMA DE FOGO PARA AMEAÇÁ-LOS GRAVEMENTE.



    4. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE "CRIME ÚNICO" (RÉU JONATAN). NÃO ACOLHIMENTO. CONFORME A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: "NÃO HÁ QUE SE FALAR EM CRIME ÚNICO QUANDO, NUM MESMO CONTEXTO FÁTICO, SÃO SUBTRAÍDOS BENS PERTENCENTES A VÍTIMAS DISTINTAS, CARACTERIZANDO CONCURSO FORMAL, POR TEREM SIDO ATINGIDOS PATRIMÔNIOS DIVERSOS, NOS MOLDES DO ART. 70 DO CÓDIGO PENAL", EXATAMENTE COMO NO CASO EM TELA.



    5. DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL (RÉU EZEQUIEL). NÃO CONHECIMENTO. MOSTRA-SE INVIÁVEL O CONHECIMENTO DO PEDIDO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL, UMA VEZ QUE A PENA-BASE JÁ FOI FIXADA NO MÍNIMO LEGAL, TENDO SIDO CONSIDERADAS FAVORÁVEIS TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL EM RELAÇÃO AO APELANTE POSTULANTE. RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO.



    6. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA (RÉU EZEQUIEL). NÃO ACOLHIMENTO. É DA JURISPRUDÊNCIA DAS TURMAS QUE COMPÕEM A TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: "A ORIENTAÇÃO DE QUE NÃO HÁ LÓGICA EM DEFERIR AO CONDENADO O DIREITO DE RECORRER SOLTO QUANDO PERMANECEU SEGREGADO DURANTE A PERSECUÇÃO CRIMINAL, SE PERSISTENTES OS MOTIVOS PARA A MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXTREMA" (STJ, RHC 119.800/MG, DJE 28/02/2020), SOBRETUDO QUANDO SE TRATA DE PEDIDO ABSOLUTAMENTE GENÉRICO, SEM QUAISQUER NOVOS ARGUMENTOS, COMO NA HIPÓTESE.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 5º, LIV, LV, LVI e LVII, e 93, IX, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, busca-se, em suma: (i) o reconhecimento de nulidade absoluta em face da inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal; (ii) a absolvição do recorrente ante a insuficiência probatória apta a legitimar o decreto condenatório; (iii) o afastamento da causa de aumento relativo ao emprego de arma de fogo, tendo em vista a inexistência de laudo comprobatório da efetividade do artefato bélico; e (iv) o reconhecimento da existência de crime único, de modo a afastar o concurso material (eDOC 12).



    Ao fim, requer-se, subsidiariamente, a concessão de habeas corpus de ofício.



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário ante a deficiência na fundamentação da preliminar de repercussão geral (eDOC 14).



    É o relatório. Decido.



    Verifico a ausência de argumentos nas razões do recurso extraordinário que demonstrem a existência de repercussão geral da matéria suscitada no recurso, pressuposto de admissibilidade, nos termos do disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC. 



    Esta Corte, no julgamento do AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21 do STF, o que ocorre no presente caso. 



    Quanto ao pleito subsidiário, referente ao habeas corpus de ofício, observo que a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de março de 2022. 



                      Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente